Tribunal: TJBA
Processo: 8032704-80.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032704-80.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Advogado(s): BRUNA OLIVEIRA, TIAGO SANDI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MULTILASER INDUSTRIAL S.A contra o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de assegurar o julgamento do Processo nº SEI 011.5532.2021.0017686-60 decorrente do Processo 011.5556.2019.0002724-14. 2. Afirma a impetrante que “a Administração Pública não tomou nenhuma atitude para proceder com a liberação de valor retido indevidamente até que instaurado o processo 011.5532.2021.0017686-60, que gerou a assinatura de termo indenizatório no valor de R$ 5.504.129,73 (cinco milhões, quinhentos e quatro mil centos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) e aguarda andamento desde o início de maio de 2021, quedando-se inerte o Estado da Bahia”. 3. Na situação concreta ora analisada, colhe-se dos autos eletrônicos que a impetrante recorreu à via mandamental devido a ato dito como ilegal e abusivo praticado pelo SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, na medida em que não promoveu o andamento e julgamento do procedimento administrativo instaurado sob o SEI nº 011.5532.2021.0017686-60, a fim de solucionar os impasses com relação ao pagamento do Contrato nº 099/2018. No ID. 19571831 verifica-se a movimentação do processo administrativo, que foi protocolizado em 27.04.2021. 4. Conforme registrou a douta Procuradora de Justiça no seu parecer: “[...] apesar de passados mais de dois anos de pendência do expediente, o andamento deste está retardado, injustificadamente, em ofensa à garantia fundamental da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 5. No âmbito do Estado da Bahia, o artigo 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que regulamenta o processo administrativo na Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta, prescreve que a autoridade julgadora emitirá decisão motivada, nos processos administrativos, bem como sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que receber os autos conclusos, admitindo-se uma prorrogação motivada. 6. Tem-se das informações do próprio ente público a demora no julgamento do processo administrativo em referência. Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos Temas 269 e 270, em sede de recurso repetitivo, firmou-se na seguinte diretriz: “2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009)”. (REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010). 7. Com efeito, em razão da garantia constitucional da duração razoável do processo e do regramento legal acima referido, afigura-se o direito líquido e certo da impetrante em ter apreciado e julgado imediatamente o Processo nº SEI nº 011.5532.2021.0017686-60 decorrente do processo 011.5556.2019.0002724-14, eis que já passados muito mais de trinta dias desde a data do protocolo do pedido. Diga-se, passados mais de dois anos. 8. SEGURANÇA CONCEDIDA para determinar à autoridade impetrada que julgue, no prazo máximo de 10(dez) dias, o Processo nº SEI nº 011.5532.2021.0017686-60 decorrente do processo 011.5556.2019.0002724-14, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite do valor “objeto do processo administrativo indenizatório para R$ 5.504.129,73”. 9. Ficam as partes advertidas que eventual execução da multa incidirá sobre o patrimônio do agente público, haja vista que a fixação de astreintes tem por escopo compelir a própria autoridade, em nome do ente estadual, a cumprir o provimento jurisdicional, assegurando a eficácia da decisão proferida, atribuindo força de ofício à presente decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8032704-80.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MULTILASER INDUSTRIAL S.A e como impetrado o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e interessado o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator Procurador(a) de Justiça 04